Tribunal: TJES
Processo: 5001502-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001502-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTHA PROTES DE FARIA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001502-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: MARTHA PROTES DE FARIA e DIONEY ANTONIO DE FARIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEPÓSITO PRÉVIO EFETUADO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Martha Protes de Faria e Dioney Antônio de Faria contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel rural pertencente aos agravantes. Sustentam os recorrentes que o laudo técnico apresentado pelo ente expropriante seria unilateral e subavaliado, que a decisão teria sido proferida sem avaliação judicial prévia e que o depósito realizado não corresponderia à justa indenização, alegando risco de dano irreparável à atividade produtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou os requisitos legais para a imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública; (ii) estabelecer se é necessária avaliação judicial prévia para o deferimento da medida; e (iii) determinar se o depósito efetuado pelo Estado atende ao critério previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu art. 15, autoriza a imissão provisória na posse mediante demonstração de urgência e depósito prévio do valor estimado do bem, independentemente de avaliação judicial prévia ou de citação do réu.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, caracterizada a urgência e efetuado o depósito da quantia arbitrada, a imissão provisória pode ser concedida sem perícia judicial, cabendo eventual complementação do valor após a perícia definitiva (STJ, REsp 1185583/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 27/06/2012; AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 31/08/2020).

5. O valor depositado pelo Estado, fixado em R$ 410.820,00 para área de 28.485,80 m2, corresponde a R$ 7,25/m2, quantia superior à média de R$ 4,59/m2 apurada pelo INCRA no “Relatório de Análise de Mercados de Terras do Estado do Espírito Santo” (2022), o que evidencia razoabilidade e adequação do montante ofertado.

6. O depósito prévio tem natureza de garantia e não de quitação integral da indenização, sendo certo que divergências entre o valor ofertado e o que vier a ser fixado judicialmente poderão ser compensadas com juros e atualização, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

7. A urgência do empreendimento de pavimentação da Rodovia ES-379 foi devidamente demonstrada e não contestada, configurando interesse público prevalente sobre o particular, o que legitima a medida liminar de imissão provisória.

8. A ausência de avaliação judicial prévia não configura violação ao direito de justa indenização, pois esta será fixada ao final do processo, mediante perícia definitiva, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

9. A existência de lavoura produtiva e eventual controvérsia sobre a titularidade de parte da área não obstam a imissão provisória, devendo eventuais diferenças indenizatórias ou dúvidas dominiais ser resolvidas na fase própria, com retenção do valor correspondente, conforme art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido e embargos declaratórios prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse, em ação de desapropriação por utilidade pública, é legítima quando demonstrada a urgência e efetuado o depósito prévio do valor estimado do imóvel, ainda que sem avaliação judicial prévia.

2. O valor depositado deve observar parâmetros objetivos e razoáveis de mercado, sendo passível de complementação após perícia judicial definitiva.

3. A controvérsia sobre titularidade do bem não impede a imissão provisória, apenas a liberação do valor indenizatório até solução da dúvida dominial.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DECLARATÓRIO ID. N°
12601098
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A UNANIMIDADE DE VOTOS,NEGARPROVIMENTO AOAGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DECLARATORIO ID. N12601098.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001502-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: MARTHA PROTES DE FARIA e DIONEY ANTÔNIO DE FARIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A desapropriação por utilidade pública é regulamentada pelo Decreto-Lei 3.365/41 que, no art. 15, prevê a possibilidade de imissão provisória na posse, desde que haja urgência e que seja depositado o preço correspondente ao valor do bem, como garantia do juízo.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

A transferência da posse por autorização judicial no início da lide pressupõe, portanto, o preenchimento de dois requisitos: (a) declaração de urgência, a qual pode ser realizada em qualquer momento após a publicação do ato de desapropriação (até a fase judicial) e (b) depósito do valor da indenização.

Diga-se a propósito que “o Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente”. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020).

E aclarando os critérios para valoração da indenização prévia e justa, firmou precedente no com a seguinte orientação.

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.

Recurso especial improvido.

(STJ, REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012).

Releva registrar que o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o quantum da justa indenização, que somente será identificado ao final do processo pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.”

(STJ, AgInt-REsp 1.756.911; Proc. 2018/0189737-9, PA; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 23/09/2019; DJE 26/09/2019).

Na

hipótese, verifica-se que a decisão agravada que deferiu a liminar observou
os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 3.365/1941 para a imissão provisória na posse, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para
sua reforma.

A ação de desapropriação com pedido de antecipação de tutela de imissão imediata na posse foi ajuizada no corrente ano de 2025 enquanto que o estudo unilateral apresentado pelo Estado do Espírito Santo para justificar o preço da área de 28.485,80 m2, pertencente a uma área maior de 225.415,38m2, registrado na matrícula nº 5.213 Livro 2-R, fls. 014, emitida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Iúna/ES (memorial descritivo da área com a georreferência da área desapropriada no Id. 57182132), avaliada em R$ 410.820,00 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e vinte reais), foi elaborado em dezembro de 2022.

Observe-se que a decisão agravada utilizou como parâmetro para demonstração da razoabilidade do preço o “Relatório de Análise de Mercados de Terras do Estado do Espírito Santo”, publicado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA no ano de 2022, que avaliou as terras agrícolas de Iúna em R$ 45.960,14 (quarenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e quatorze centavos) por hectare, isto é, R$ 4,59 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) por metro quadrado.

Colhe-se que a proposta do agravado corresponde a R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos) por metro quadrado, ao passo que o valor apurado pelo INCRA, como média regional no ano de 2022, cotou o metro quadrado em R$ 4,59 (quatro reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, o valor depositado aproxima-se do dobro do valor fixado pelo INCRA.

Verifica-se, ademais, que a avaliação do Estado do Espírito Santo seguiu parâmetros técnicos objetivos, respaldando-se em estudos detalhados de preço de mercado, critérios fundiários e a realidade econômica da região, estabelecendo o valor de R$ 410.820,00 (quatrocentos e dez mil oitocentos e vinte reais) para a indenização da área expropriada.

Vê-se, portanto, que a insurgência recursal, fundada na alegada inconsistência e inadequação metodológica do laudo apresentado pelo Estado, não merece prosperar
neste momento processual
,
po
is
é possível inferir
a partir dos elementos dos autos
, de forma objetiva, que o valor depositado supera significativamente a média regional indicada pelo INCRA, parâmetro reconhecidamente confiável para aferição do valor de mercado de imóveis rurais, o que afasta
a alegação
de subavaliação do bem expropriado, ainda que considerado o preço de mercado do imóvel no exercício de 2024, ano
que antecedeu
o ajuizamento da ação de desapropriação.

Apesar das partes não informarem o valor cadastral atualizado do imóvel em relação ao imposto territorial rural, que consiste no valor da nua propriedade, o agravante apresentou laudo técnico elaborado a seu pedido e que avaliou a nua propriedade referente à área objeto da desapropriação em R$ 469.073,47 (quatrocentos e sessenta e nove mil reais e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), valor que se aproxima do valor depositado.

De igual modo, não se sustenta a irresignação quanto à ausência de avaliação judicial prévia do bem expropriado antes do deferimento da liminar de imissão provisória na posse,
uma vez que a exigência de tal providência poderia comprometer a celeridade indispensável à execução da obra pública, em detrimento do interesse coletivo que a medida visa resguardar.

Ressalte-se
que não houve, por parte da agravante, qualquer impugnação quanto à urgência do empreendimento que ensejou a desapropriação, restando, portanto, incontroverso tal fato.

De todo modo, a urgência mostra-se devidamente caracterizada, u
ma vez que a pavimentação da Rodovia ES-379 representa inequívoco benefício à coletividade, propiciando melhores condições de tráfego, incremento da segurança viária e fomento ao desenvolvimento econômico regional. O imóvel objeto da desapropriação, por sua vez, configura obstáculo à concretização dessa política pública de infraestrutura, cuja execução célere atende a relevante interesse público.

E o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado orienta o instituto da desapropriação, legitimando, inclusive, a concessão da imissão provisória na posse quando presentes os requisitos legais, de modo a evitar retardamento injustificado na implementação de obras de caráter essencial à coletividade.

Ressalte-se, ainda, que é prescindível a prévia avaliação judicial do bem expropriado para o deferimento da imissão provisória na posse, considerando que eventual divergência quanto ao valor ofertado pelo ente expropriante poderá ser objeto de complementação posterior, assegurando-se, assim, a justa indenização.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA JUDICIAL – PRESCINDIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO – DL 3.365/41 – REQUISITOS PREENCHIDOS – OUTORGA, DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO – INTERESSE PÚBLICO PREPONDERA SOBRE O PARTICULAR.

–
Diante da supremacia e indisponibilidade do interesse público em detrimento do interesse particular, a imissão provisória na posse da concessionária para implementação de serviço essencial de interesse coletivo não pode aguardar a discussão sobre o valor justo de indenização em razão da servidão administrativa, isso porque a discordância quanto ao valor do depósito prévio não impede sua complementação após a formação do contraditório

–
Faz-se prescindível a prévia avaliação judicial do bem imóvel expropriado para o deferimento da imissão provisória na posse, uma vez que, posteriormente, poder-se-á haver a complementação do valor ofertado pelo expropriante.

(TJ-MG – Agravo de Instrumento: 19781057220248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE . DEPÓSITO PRÉVIO. URGÊNCIA. DISPENSA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão provisória na posse de imóvel, no âmbito de ação de servidão administrativa, com fundamento na urgência da medida e no depósito prévio de indenização, estimado por avaliação extrajudicial. A Agravante busca a reforma da decisão, argumentando pela necessidade de prévia perícia judicial para correta fixação da indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse do imóvel; (ii) determinar se é necessária a realização de perícia judicial prévia para a fixação da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15) permite a imissão provisória na posse, desde que alegada urgência e realizado o depósito prévio de quantia arbitrada administrativamente, sem que isso configure violação ao princípio constitucional da justa indenização, que será definida ao final do processo .

4. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispensa a avaliação judicial prévia em casos de urgência devidamente comprovada, desde que realizado o depósito prévio .

5. No caso, a urgência foi demonstrada pela relevância pública do projeto de implantação de um gasoduto, conforme Decreto Estadual n.º 51/2023, e o valor da indenização foi previamente estimado por avaliação extrajudicial, com depósito efetuado pela expropriante.

6. A necessidade de perícia judicial para fixação do valor da indenização é afastada, tendo em vista que a justa indenização será apurada ao final do processo, não sendo imprescindível para a imissão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A imissão provisória na posse, em ação de desapropriação ou servidão administrativa, é permitida mediante a comprovação de urgência e depósito prévio, dispensando-se a avaliação judicial, sendo a justa indenização apurada ao final do processo.

(TJ-MG – Agravo de Instrumento: 17117202920248130000, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/09/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

O Decreto-Lei nº 3.365/41 garante que a imissão provisória na posse não impede a posterior reavaliação do montante devido, assegurando o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas. Aliás, a discussão do preço do imóvel desapropriado é, sem dúvida, o objeto da ação que visa encontrar o efetivo valor do bem expropriado.

Nesse sentido, a legislação expropriatória prevê mecanismos de revisão do valor da indenização ao longo do curso processual, permitindo eventuais ajustes caso seja demonstrada defasagem na avaliação inicial.

Registre-se, por fim, que não há indicativo concreto de que os agravantes sofrerão dano irreparável, considerando que podem pleitear eventuais diferenças indenizatórias ao longo do processo judicial, notadamente diante da perícia judicial definitiva e que está
em curso na ação originária
.

Importa mencionar que a lavoura existente no imóvel não constitui óbice para a desapropriação nem impede a imissão provisória na posse, pois as benfeitorias e atividades produtivas existentes no terreno serão efetivamente indenizadas, conforme prevê a legislação vigente.

Eventual depreciação ou impacto econômico sofrido pelos agravantes poderá ser objeto de compensação financeira na fase de liquidação da indenização, garantindo que o direito dos expropriados seja respeitado sem comprometer o avanço da obra pública.

E a possível questão em relação à titularidade do bem expropriando, consistente em área relacionada a matrícula imobiliária não identificado no processo mas que está contida na área afetada e identificada como sendo de interesse público pelo Decreto n° 293-S/2023, não impede a imissão provisória na posse, apenas inviabiliza o levantamento integral da quantia depositada a título de indenização.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO BEM. DISCUSSÃO QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO FEITO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, revogou a imissão provisória na posse concedida à agravante diante de dúvida quanto à titularidade do bem.

2. Prevalece, neste Tribunal e também no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não cabe qualquer discussão sobre o domínio do imóvel expropriado na ação de desapropriação, a qual deve se limitar à aferição do valor da justa indenização.

3. Existindo dúvidas quanto à titularidade da propriedade do imóvel desapropriado, afigura-se justificada a retenção do valor da indenização e condicionamento de sua liberação ao resultado final da decisão a ser prolatada na ação própria, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº. 3365/41.

4. Agravo de Instrumento provido, para manter a imissão provisória na posse do imóvel à agravante.

(AG 1003958-11.2020.4.01.0000, JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 28/09/2021 PAG.). (Sem grifo no original).

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

J
ulgo prejudicada a análise do embargos de declaração
ID
. 12601098,
nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)